Tribunal: TJBA
Processo: 8063600-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063600-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UN IVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
.
INDEVIDA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DÉBITO INEXISTENTE
.

INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA
INSCRIÇÃO
.
DANOS MORAIS DEVIDOS. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR MANTIDO
. SENTENÇA CONFIRMADA.
APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
8063600-98.2024.8.05.0001
, desta Capital, em que figuram como Apelante
FABIO ALMEIDA DE SOUZA

e como Apelad
a

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
.

Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA